Tribunal: STF
Processo: ARE 1273766
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 7, fl. 44):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CEF APENAS PELO FINANCIAMENTO. 
    1. Agravo de instrumento contra decisão que declarou a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - CEF e, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal, determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual. A questão a ser enfrentada diz respeito à análise da legitimidade da CEF para figurar no feito, em razão do atraso na entrega do imóvel financiado.
    2 - Na hipótese dos autos, verifica-se que a CEF participou apenas como credora fiduciária. O contrato diz respeito a um imóvel livremente escolhido e adquirido pelos autores em 2012, sem qualquer intervenção da CEF, a não ser pelo fornecimento do financiamento. A prestação que a CEF se obrigou a cumprir no contrato foi simplesmente fornecer o financiamento para aquisição do imóvel, nada indicando que tenha deixado de adimplir sua parte. Na hipótese dos autos, o contrato de financiamento não está vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida. 
    3 - A CEF só tem responsabilidade pelo cumprimento das obrigações que assume para com o mutuário referente ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, a liberação do empréstimo, correção das prestações e do saldo devedor, não tendo responsabilidade sobre os trabalhos realizados pelas construtoras ou incorporadores. Precedentes deste Regional. 
    4. Agravo de instrumento desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 47), foram rejeitados (Vol. 8, fl. 18).
    No RE (Vol. 8, fl. 21), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5º, LIV; e 109, I, da CF/1988 da Constituição. 
    Afirma, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para julgar a causa, haja vista a necessidade de a Caixa Econômica Federal figurar no polo passivo da demanda.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que a análise da causa demanda exame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, bem como que a matéria não foi prequestionada (Vol. 10, fl. 26).
    No Agravo (Vol. 10, fl. 33), a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada.
    Na sequência, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 12, fl. 21).
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 1011 (RE 827.996-RG) (Vol. 14).
    Julgado o mérito do precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 16, fl. 15):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CEF APENAS PELO FINANCIAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
    1. Trata-se de julgamento proferido nos autos do presente agravo de instrumento, o qual retorna da Vice-Presidência deste Tribunal, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC/2015, a fim de que esta Quinta Turma Especializada analise a possibilidade de eventual reexame do acórdão.
    2. Determinou a Vice-Presidência desta Corte Regional a remessa dos autos a este Relator ante o julgamento definitivo pelo STF do RE n.º 827.996, que tratou do Tema 1011, qual seja, “Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.”
    3. Ocorre que, na hipótese, cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade da CEF para figurar no feito, em razão do atraso na entrega do imóvel financiado, não sendo objeto de debate a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS.
    4. In casu, verifica-se que a CEF participou apenas como credora fiduciária. Com efeito, o contrato diz respeito a um imóvel livremente escolhido e adquirido pelos autores, ora agravados, sem qualquer intervenção da CEF, a não ser pelo fornecimento do financiamento. A prestação a que a CEF se obrigou a cumprir no contrato foi simplesmente fornecer o financiamento para aquisição do imóvel, nada indicando que tenha deixado de adimplir sua parte, não sendo responsável por atrasos na entrega do imóvel.
    5. Restou consignado no acordão recorrido que a CEF só tem responsabilidade pelo cumprimento das obrigações que assume para com o mutuário referente ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, a liberação do empréstimo, correção das prestações e do saldo devedor, não tendo responsabilidade sobre os trabalhos realizados pelas construtoras ou incorporadoras.
    6. Desta forma, não se tratando o presente caso da situação discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1011, não há que se falar em juízo de retratação.
    7. Juízo de retratação não exercido, mantendo-se o acórdão de fls. 236/240”.
    Em novo juízo de admissibilidade (Vol. 19, fl. 4), o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto ao artigo 5º, LIV, da Constituição, por entender aplicável a orientação fixada no Tema 660 da repercussão geral. E, quanto ao mais, inadmitiu o apelo, aos fundamentos de que (a) a ofensa constitucional é meramente reflexa; (b) não houve o prequestionamento da questão constitucional (Súmula 282/STF); e (c) faz-se necessário o exame dos fatos e provas (Súmula 279/STF).
    No Agravo (Vol. 20, fl. 2), a parte agravante alega que (a) houve “manifesta afronta ao art. 5º, LIV e art. 109, I, ambos da Constituição Federal”; (b) o Tribunal de origem adentrou o mérito do apelo extremo; (c) no caso, “não é necessário o reexame de provas para que sejam apreciadas as questões suscitadas no Recurso Extraordinário”; e (c) é incompetente a Justiça Estadual. 
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo acerca do óbice previsto na Súmula 282/STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. 
    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente